Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-22.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Comprovação da mora. AR devolvido sem cumprimento. ausente 3 vezes. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por ausência de emenda à petição inicial quanto à comprovação da mora do devedor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação "ausente", é suficiente para comprovar a constituição em mora, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação da Lei no 13.043/2014 e à luz da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mora, nos contratos de alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por envio de notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento.
4. A boa-fé objetiva impõe à parte contratante o dever de manter seus dados atualizados, sendo legítima a expectativa do credor de envio da notificação ao endereço fornecido.
5. Precedentes desta Corte reconhecem que a devolução da carta com anotação "ausente" não afasta a constituição em mora, desde que observados os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinação de prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor. 2. A devolução da carta com anotação de ‘ausente’ não descaracteriza a constituição em mora.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §§ 2o e 3o; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJDFT, Acórdão 1758435, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 13.09.2023, p. 28/9/2023; Acórdão 1752506, 07014153920238070021, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/8/2023, p. 15/9/2023.